Tribunal: TJES
Processo: 5024174-05.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024174-05.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EURICO DUTRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MARIZETE e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024174-05.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EURICO DUTRA DE ALMEIDA

RECORRIDO:
MAURICEIA APARECIDA ALVES SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega o Autor ser possuidor de terreno no bairro Divinópolis, objeto de litígio com a requerida, e que esta teria tentado agredi-lo fisicamente e proferido diversas ofensas verbais. Pede nestes termos a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A requerida por sua vez foi regularmente citada e intimada para audiência de conciliação, mas não compareceu, sendo decretada sua revelia.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pleito autoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se a revelia, somada à apresentação de boletim de ocorrência, é suficiente para comprovar a ocorrência de ofensas verbais e tentativa de agressão, ensejando indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas. A
pesar da narrativa autoral ser no sentido de que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia ao presente caso, vez que a parte ré não apresentou defesa ou compareceu em audiência, entende-se que a presunção de veracidade da revelia não é absoluta, de modo que se exige a produção mínima de provas. O fato narrado pelo autor, por si só, não comprova a suposta ilicitude praticada pelo réu. Assim, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Quanto ao boletim unificado apresentado aos autos, conforme acerto do ato sentencial, este, isoladamente, não comprova a ocorrência dos fatos, na medida em que é prova produzida unilateralmente. Assim, considerando a inexistência de provas da prática do ato ilícito por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado
.

IV. DISPOSITIVO

5.
Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)